Tribunal: TJDFT
Processo: 0795399-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. CRIANÇAS. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, fixou a obrigação alimentar devida pelo requerido em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, metade para cada filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação alimentar foi fixada em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
4. Reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade das crianças. Quanto à capacidade financeira do alimentante, o relatório da e-Financeira evidenciou que, no ano de 2023, o réu movimentou crédito de aproximadamente R$49.540,00 (quarenta e nove mil e quinhentos e quarenta reais), o que perfaz média mensal de R$4.128,33 (quatro mil cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos). Há, contudo, indicativo de redução financeira a partir do mês de agosto de 2023, com percepção de uma quantia em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) até novembro de 2023, o que sugere o recebimento de seguro-desemprego naquele período. Apesar da alteração na situação econômica, observa-se que o requerido possui 29 (vinte e nove) anos de idade e apresenta plena capacidade laboral.
5. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.